Tribunal: STF
Processo: ARE 1483606
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por estar o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do STF (ADI 5.816, ADI 6.074, RE 1.343.42, ADI 6.303 e ADI 7.374).



    2. A parte agravante afirma ser inadequada a ação direta estadual porquanto evocado, como parâmetro de controle, dispositivo da CF/1988.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado agravo interno no qual veiculada inovação recursal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno não conhecido.